Tribunal: TJBA
Processo: 8060760-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060760-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: YNGRA MARIA PIMENTEL NOVAIS

Advogado(s)
:
LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN, MARGARETH BARROS TEIXEIRA, NYALLE SIMONY PIMENTEL LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO “PRAVALER”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS ACERCA DA EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DO PROGRAMA “PRAVALER”. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a ocorrência de publicidade enganosa por omissão, determinando a inclusão da autora no programa de financiamento estudantil privado “PRAVALER” e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de informação clara e ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento estudantil “PRAVALER” configura publicidade enganosa por omissão; e
(ii) saber se a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino superior enquadra-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

3. Restou comprovado, por meio de capturas de tela e depoimentos contemporâneos à época em que a estudante prestou vestibular (2019.2), que não havia informação clara sobre a exclusão do curso de Medicina do programa “PRAVALER”.

4. A ausência de transparência viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e caracteriza publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1º, do CDC). Precedentes do TJBA.

5. A autonomia universitária e a livre iniciativa não afastam a incidência das normas consumeristas, impondo-se a vinculação à oferta divulgada.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é compatível com a extensão do dano e com os valores fixados por este Egrégio Tribunal em casos idênticos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara sobre a exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento estudantil ‘PRAVALER’ configura publicidade enganosa por omissão. 2. A oferta publicitária vincula o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC. 3. É devida a indenização por danos morais em razão da frustração de expectativa legítima gerada pela conduta ilícita da instituição de ensino.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8060760-91.2019.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

e, como Apelada,

YNGRA MARIA PIMENTEL NOVAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA